Tribunal: TJDFT
Processo: 0743601-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. DESNECESSIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. VALOR DA CAUSA. INSCRIÇÃO NA OAB. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Não há interesse recursal em relação a pedido já deferido pelo Juízo de origem, o que impõe o não conhecimento do pleito de concessão do benefício de gratuidade de justiça, deferido na sentença à parte recorrente.
2. Deve o autor indicar o correto valor da causa, o qual deve representar a quantia correspondente ao valor da dívida prescrita.
3. Presente nos autos a inequívoca demonstração de que o causídico possui inscrição suplementar nos quadros da OAB/DF, desnecessária a exigência de efetiva comprovação.
4. Correta a decisão judicial que julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos moldes dos artigos 321, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, ante a constatação de que o autor, formalmente instado a emendar a inicial, se quedou inerte, sujeitando-se aos efeitos relacionados ao encerramento prematuro do feito.
5. Recurso não provido.